Tribunal: TJES
Processo: 0000728-62.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000728-62.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DE ASSIS BONIFACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000728-62.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DE ASSIS BONIFACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, THOR LIMA BRAGA - ES31083

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – NULIDADE

Conforme relatado, o apelante suscitou questão preliminar alegando irregularidades na produção de provas.

Contudo entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 08 de julho de 2021, por volta das 19h52min, na Av. Harvey de Vargas Grilo, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, durante patrulhamento de rotina Policiais Militares, ao vislumbrarem comportamento suspeito do denunciado em epígrafe, efetuaram revista pessoal em João Vítor sendo com ele encontrada uma bucha de substância semelhante a maconha, conforme relata o BU de fls.15/17.

O denunciado se fazia acompanhar do adolescente D.M.B.R em posse de quem também foi encontrado um cigarro de maconha.

Ouvido informalmente o adolescente este relatou para os militares que a dupla estaria realizando tráfico de drogas neste município, informando ainda, que a droga estava escondida no interior da mata situada na Rua Antônio Belizário, Bairro Nicolau de Vargas e Silva com base nos fatos relatados os militares se deslocaram ao local supracitado, juntamente com os dois apreendidos, momento em que o menor apontou o local onde estariam escondidas as drogas, sendo localizados 24 pinos de substância similar a cocaína e 11 buchas de maconha, prontas para serem comercializados, tudo conforme auto de apreensão de fis. 13 e auto de constatação provisório de fls.14 do IP.

Ademais, ainda informaram aos militares que havia um pote de vidro com 20 cargas embaladas de cocaína, sendo assim, os militares foram ao local informado, dentro da mata, onde encontraram o vidro enterrado com 200 pinos de cocaína, devidamente embalados e pronto para serem comercializados.

Registra-se que ouvido o infrator, fis. 11, este esclareceu que a droga apreendida pertence ao adolescente, mas que as escondeu juntamente com o menor dentro da mata e estavam efetuando juntos a venda da substância por R$20,00 (vinte reais) o pino, confirmando sua participação no tráfico.

Consta ainda da peça informativa que no momento em que a equipe iria colocar os dois rapazes no compartimento de segurança da viatura, o denunciado demonstrou agressividade opondo-se à execução de ato legal mediante violência, ocasionando ferimento na mão do SD Marcelino, conforme auto de resistência à prisão de fis. 20 e laudo de fls.29 do IP (...).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº. 11.343/06, artigo 129, §12, e artigo 329, ambos do Código Penal.

Inicialmente a defesa sustenta nulidade processual por ilicitude das provas colhidas. Para isso, alega que não foi devidamente observado o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Entretanto, ao analisar os autos verifico que os policiais decidiram realizar a busca pessoal ao perceberem que o apelante, que estava na companhia de um adolescente conhecido por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, apresentou grande nervosismo na presença da guarnição.

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes se caracteriza como delito permanente, de modo que, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá estado flagrancial.

A defesa ainda afirma que houve quebra na cadeia de custódia no momento em que o material ilícito foi transportado, contudo não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de corroborar tal tese, sobretudo porque não vislumbro inconsistências entre os laudos apresentados que possam levantar quaisquer suspeitas de irregularidades.

Neste sentido, o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal apontou que o reconhecimento da nulidade na cadeia de custódia demandaria uma incursão aprofundada no exame da prova “na medida em que pressuporia a oitiva dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas acima indicadas e seu cotejo com os demais elementos de prova, num juízo que claramente desborda do espectro do “habeas corpus””. 2. Além disso, apontou que “tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à polícia federal”. 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR: DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar: Da quebra da cadeia de custódia. A despeito dos argumentos defensivos, o d. causídico não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia da prova, bem como comprovar qualquer adulteração no iter probatório, sendo tais alegações meras suposições. Não há, ainda, mácula capaz de ensejar a exclusão dos dados obtidos ao longo da fase inquisitorial e judicial. Por fim, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta, não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas pelos elementos de prova dispostos nos autos. 3. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, posto que, além de devidamente fundamentada, o aumento da pena é adequado e proporcional ao caso em comento. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200095988, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ademais, o reconhecimento da nulidade demanda comprovação do prejuízo suportado e, como já sedimentado pela jurisprudência pátria,
“o édito condenatório, per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos”
(AgRg no HC 709.104/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Dessa forma, afasto as nulidades alegadas pela defesa.

Mais adiante a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade dos crimes encontra-se devidamente demonstrada através do auto de apreensão (fl. 15), auto de resistência à prisão (fl. 22), o laudo de exame de lesões corporais (fl. 31) e o laudo de exame químico (fls. 230/232) em que se constatou a quantidade de 224 unidades de “cocaína” pesando 158,4g; 12 unidades de “maconha” pesando 12,4g, além de um cigarro de “maconha” pesando 1,0g.

Por sua vez a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal.

(...) Durante o Patrulhamento Tático Motorizado, na Av. Harwey de Vargas Grilo, Centro, município de Conceição do Castelo, a Equipe de Força Tática Alpha, composta por 30 Sgt Nery, Sd Amorim, Sd Dione e Sd Marcelino, avistou dois indivíduos caminhando próximo à Loterias Parati, que ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo e adentraram para o interior do Supermercado Parati, imediatamente os militares adentraram no estabelecimento comercial, e determinaram que os suspeitos se colocassem em posição de busca pessoal na parte externa do supermercado. Durante busca pessoal, foi localizada 01 (uma) bucha de substância semelhante à maconha no bolso de João Vitor de Assis jo Bonifácio, RG: 4.193.253-ES, 18 anos, e com Diogo Martins Barbosa do rosário, RG: 3.714.004-ES, 16 anos, foi localizado 01 (um) cigarro contendo em seu interior substância semelhante à maconha. Ao serem indagados sobre o local de moradia, ambos afirmaram serem residentes do município de Viana-ES, posteriormente os abordados passaram a entrar em contradição, vindo a levantar suspeita dos militares. Foi solicitado junto ao COPOM que verificasse a situação dos abordados junto ao poder judiciário, tendo o DRO da 2ª Cia Ind, afirmado que ambos possuíam diversas ocorrências de tráfico de entorpecentes, porém, não havia mandado de prisão ou internação em aberto em desfavor dos abordados, posteriormente, foi solicitado que o Copom verificasse a situação do aparelho celular marca Samsung, modelo j5 prime, que estava em posse de Diogo Martins Barbosa do Rosário, o DRO afirmou que o referido aparelho imei n° 356348091509938, possui restrição de furto/roubo, conforme consta no bu: 36212175. após ser cientificado acerca do fato, o menor Diego Martins Barbosa do Rosário, afirmou que a dupla estaria realizando tráfico de entorpecentes no município de conceição do castelo, dizendo que estaria escondendo seu material entorpecente no interior da mata que fica na Rua Antônio Belizário, Bairro Nicolau de Vargas. No momento em que a equipe iria colocar os abordados no compartimento de segurança da viatura, para deslocar até o local mencionado por Diego, João Vitor de Assis Bonifácio, apresentou agressividade e afirmou que nenhum militar poderia lhe encostar as mãos, sendo necessário utilizar de técnicas de imobilização para realização da algemação de João Vitor momento em que apresentou resistência para entrar no compartimento de segurança da viatura vindo a causar lesões na mão do Sd Marcelino chegando na mata, Diego apontou para os militares o local onde estava enterrado o seu entorpecente, sendo localizado na mata 24 (vinte e quatro) pinos com substância similar a cocaína e 11 (onze) buchas de maconha, o entorpecente se encontrava embalado e pronto para ser comercializado. No interior da mata Diego Martiris Barbosa do Rosário, afirmou para os militares que havia adquirido cocaína de seu amigo João Vitor de Assis Bonifácio. Ao ser perguntado a João Vitor, sobre a alegação de Diego, este confirmou a versão apresentada por Diego e afirmou que teria um pote de vidro contendo em seu interior 20 (vinte) cargas embaladas de cocaína, imediatamente a equipe deslocou com João Vitor, para o interior da mata para realizar a apreensão do entorpecente. Chegando ao local apresentado por João Vitor, foi localizado um pote de vidro enterrado, contendo em seu interior 200 (duzentos) pinos de cocaína, embalados e prontos para serem comercializados (...) (SGT/PMES José Edis Nery Junior - fls. 05/06)

Importante trazer os depoimentos prestados em juízo (mídia à fls. 221), cuja transcrição foi devidamente trazida pela d. Procuradoria de Justiça:

(...) o Policial Militar José Edis Nery Júnior, na mídia constante dos autos, declarou “[...] que foram os próprios conduzidos que apontaram onde estavam as drogas; que a segunda parte da

droga, cerca de 200 e poucas estava enterrada;
que o soldado Marcelino apresentou um edema na mão direita e uma fratura na mão esquerda; que a agressão foi causada por João Vitor;
que é novo no trabalho na região; cerca de 01 ano; que já tinha sido chamado para atender uma ocorrência anterior que envolvia o menor D.M.B.R; que também foi ocorrência de tráfico; que não se recorda se foi encontrado dinheiro [...]”

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Glauber de Barros Marcelino, que afirmou que: “[...] q
ue um dos indivíduos resistiu a abordagem; que o depoente foi lesionado; que foi o maior de idade que resistiu; que foi lesionado na mão
; que não conhecia João Vitor; q
ue foi o maior de idade que indicou onde as drogas estavam escondidas
; que a droga estava enterrada na mata; que não se recorda a natureza das drogas; que não estavam com cachorro;
que as drogas estavam cobertas até mesmo com café; que acredita que a intenção foi de atrapalhar caso houvesse uma investigação usando o K-9
; que pegaram a droga da forma que pegaram e transportaram; que depois foi conferido na delegacia; que cerca de 05 anos realiza o policiamento em Conceição do Castelo (...) (grifo nosso)

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “oferecer”, "ter em depósito", “guardar” e “entregar a consumo” do que se conclui terem os apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, podendo-se dizer o mesmo em relação aos crimes de resistência e lesão corporal, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Superada tal questão, passo a analisar as insurgências referentes à dosimetria pelo crime de tráfico de drogas.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei antidrogas, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime,
da natureza e variedade das substâncias entorpecentes.

Repriso que o material entorpecente apreendido com o apelante consiste em
224 unidades de “cocaína” pesando 158,4g; 12 unidades de “maconha” pesando 12,4g, além de um cigarro de “maconha” pesando 1,0g.

Dessa forma, verifico que a conduta de fato mostrou-se ainda mais grave pois observado que o apelante comercializava diferentes tipos de drogas. Ainda é imperioso ressaltar que a “cocaína” possui natureza altamente nociva, com potencial inclusive para se transformar em crack.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, entendo que não assiste razão ao pedido da defesa.

Quanto ao pedido de aplicação do patamar máximo em relação à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, melhor sorte não assiste à defesa na medida em que o apelante, quando menor, respondeu a diversos processos de apuração de ato infracional, o que já é suficiente para afastar o benefício almejado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.
3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Tampouco há que se admitir o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei antidrogas na medida em que ficou devidamente comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000728-62.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DE ASSIS BONIFACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627, THOR LIMA BRAGA - ES31083

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.